Tribunal: TJSP
Processo: 2290491-06.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - AGRAVANTES - PRETENSÃO - IMÓVEIS PENHORADOS - NOVA AVALIAÇÃO - FUNDAMENTO - DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR APURADO NO LAUDO, MUITO SUPERIOR AO APRESENTADO PELOS PRÓPRIOS EXECUTADOS (ATRIBUIÇÃO DATADA DE 2014) - JUÍZO - REJEIÇÃO - IMPUGNAÇÕES - PERITO - ESCLARECIMENTOS FUNDAMENTADOS - AGRAVANTES - NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 873 DO CPC PARA A

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - AGRAVANTES - PRETENSÃO - IMÓVEIS PENHORADOS - NOVA AVALIAÇÃO - FUNDAMENTO - DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR APURADO NO LAUDO, MUITO SUPERIOR AO APRESENTADO PELOS PRÓPRIOS EXECUTADOS (ATRIBUIÇÃO DATADA DE 2014) - JUÍZO - REJEIÇÃO - IMPUGNAÇÕES - PERITO - ESCLARECIMENTOS FUNDAMENTADOS - AGRAVANTES - NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 873 DO CPC PARA A REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO - MERO DESCONTENTAMENTO EM RELAÇÃO À DEFINIÇÃO DO "QUANTUM" - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.